Tribunal: TCU
Processo: 017.373/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais, conforme evidenciado pela omissão no dever de prestar contas de valores transferidos por força de Termo de Compromisso, que teve por objeto custear ações de socorro, assistência e restabelecimento municipal em resposta ao período de estiagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional, em desfavor do Sr. Rildo Cleber Macedo Ramos, ex-Prefeito do Município de Ibiquera/BA nos períodos de 2009-2012 e 2013-2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais, conforme evidenciado pela omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos por força do Termo de Compromisso 82/2012 (Siafi 672354), que teve por objeto custear ações de socorro, assistência e restabelecimento municipal em resposta ao período de estiagem ocorrido em 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Rildo Cleber Macedo Ramos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar ao Sr. Rildo Cleber Macedo Ramos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável para ciência.